Tribunal: TJDFT
Processo: 0752674-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752674-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILA DE ALMEIDA AGRAVADO: BDF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, BWF EMAGRECIMENTO SAUDAVEL E ESTETICA DE RESULTADO LTDA, ECO CERRADO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME, FWB EMAGRECIMENTO SAUDAVEL E ESTETICA DE RESULTADO LTDA, ECO DENTAL SOLUCOES ODONTOLOGICAS LTDA - ME, WFB EMAGRECIMENTO SAUDAVEL E ESTETICA DE RESULTADO LTDA DECISÃO PRISCILA DE ALMEIDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 22261767) proferida na ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta por BDF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. e OUTROS, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, nos seguintes termos: “Inicialmente, esclareça-se que o bloqueio de bens dos réus nestes autos se deu em sede de medida cautelar assecuratória, o que não se confunde com o instrumento da penhora, ato de expropriação próprio da fase satisfativa da obrigação. Não obstante, atento ao dever de cooperação entre os agentes do processo e em privilégio aos princípios da ampla defesa e da instrumentalidade das formas, recebo a impugnação imprópria como pedido de reconsideração. No entanto, a despeito do esforço argumentativo da ré, não é caso de revogação da medida liminarmente deferida, pois a alegação da parte não prospera. Isto porque a legitimidade processual surge do vínculo existente entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, baseando-se, pois, em regras de direito material. No caso, embora a ré não conste expressamente do negócio jurídico sub judice, a autora afirma que houve sua participação ativa no negócio, através de movimentação financeira vinculada à sua conta bancária pessoal (ID no 76210888), dada a sua condição de companheira do corréu DIEGO, sócio administrador da empresa ré, o que, a princípio, basta para que se admita o prosseguimento do feito em seu desfavor. Veja-se que, à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas com base nas afirmações da inicial (in status assertionis), já que no momento prefacial ‘o que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito’[1]. Contudo, cabe ressaltar que o fato de ser parte legítima não impede que se analise a existência ou não do direito informado pelos autores. Assim, REJEITO a questão preliminar de ilegitimidade passiva e mantenho a decisão por seus suficientes fundamentos.” A agravante-ré sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não possui qualquer vínculo com as partes envolvidas na demanda, o que, por consequência, evidencia a ilegalidade da ordem de constrição patrimonial em sua conta bancária. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio dos seus ativos financeiros e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e excluí-la do polo passivo da ação originária. Preparo (ids. 22261769 e 22261770). É o breve relato. Decido. O pronunciamento judicial que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, em que pese o bloqueio na conta bancária da agravante-ré, no valor de R$ 112.969,58 (id. 22261760, pág. 2), ficou consignado pelo Juízo a quo que não se trata de arresto ou penhora e que “o valor eventualmente encontrado ficará em conta judicial para posterior deliberação, garantindo-se o resultado útil do processo” (id. 22261008, pág. 58). Desse modo, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a matéria nele versada poderá ser suscitada ao longo da instrução processual, em preliminar de apelação eventualmente interposta ou em contrarrazões, art. 1.009, § 1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora